Tribunal: TJMT
Processo: 0004092-71.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004092-71.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Alíquota]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0004092-71.2015.811.0015

Origem:

6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MERCADO DE CONSUMO – PRÁTICA ABUSIVA (NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO) – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PLEITO DE NULIDADE DA MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE MULTA INDEVIDA E DESPROPORCIONAL – INFRAÇÃO DE CONSUMO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – MULTA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito de nulidade de processo administrativo e cancelamento de multa administrativa aplicada pelo PROCON no âmbito das relações de consumo, uma vez que se trata de ato administrativo que goza de presunção de legalidade e legitimidade, que não foram afastadas, bem como por se tratar de multa aplicada com razoabilidade, conforme dispositivo que cito:

Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

CONDENO a Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2° e § 16, do CPC/2015.

INTIMADA acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

A parte promovida, nas razões de recurso, alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que não é responsável pelo cumprimento do contrato de seguro pactuado. Alegou que o PROCON não observou o princípio do devido processo legal, uma vez que a condenou ao pagamento de sanção pecuniária referente a negócio de que não figurou como parte. Argumentou que o valor da multa fixada é excessivo e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para cancelar integralmente a multa aplicada e condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que a multa fora aplicada de acordo com os parâmetros legais e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovida pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão de nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração administrativa, uma vez que após o consumidor pactuar um contrato de financiamento que continha seguro para cobertura de desemprego, não houve o devido cumprimento. Por conta da prática abusiva, e da responsabilidade objetiva e solidária, decorrente da ausência de solução houve fixação de multa administrativa no importe de R$ 14.000,00 com o que não concorda, pois entende que não detém legitimidade passiva e que a multa é desarrazoada.

Com efeito, o magistrado
a quo
, em laboriosa sentença, apresentou fundamentação legislativa, jurisprudencial e doutrinária, com minúcias, sobre o caso concreto e julgou improcedente a pretensão, uma vez que o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como é preciso levar em consideração a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Ainda, com base nos parâmetros legais, considerou escorreito o valor fixado a título de multa.

A fim de privilegiar o trabalho desenvolvido pelo magistrado de origem, procedo à transcrição dos fundamentos da sentença:

Em síntese, a Requerente pretende o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo FA nº 113-001.291-9, sustentando a existência de ilegalidade e nulidades quando da aplicação de multa em seu desfavor.
Inicialmente, a Constituição Federal em seu art. 24 assim dispõe:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) V - produção e consumo; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.

Significa dizer que a Constituição Federal estabeleceu o denominado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor- SNDC, microssistema que possui em seu núcleo o CDC, que estabelece regras gerais, as quais serão densificadas por leis estaduais e municipais, que, por óbvio, estão vinculadas tanto à Constituição Federal quanto ao CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/97, regulamenta a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e fixa as normas gerais de aplicação das sanções administrativas referidas na Lei 8.078/90 dispondo:

“Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDC, por meio do seu Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor-DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipal e as entidades civis de defesa do consumidor”.

“Art. 3º- Compete ao DPPC, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...) X-fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º- No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XI do art. 3º deste Decreto”.

“Art. 5º- Qualquer entidade ou órgão da Administração pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Tem-se, desse modo, que no âmbito de suas atribuições, compete a PROCON expedir normas sobre fiscalização e aplicar penalidades, desde que, como cediço, atendo-se ao limites legais, não inove o ordenamento jurídico.

Desta feita, o ato administrativo exarado pela autarquia goza de presunção de legalidade e de legitimidade, só elidível por meio de prova inequívoca a cargo da empresa autuada.

Nesse sentido, merece destaque a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 26. ed., 2001, p. 150.):

“A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (...). Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia. A eficácia é a idoneidade que se reconhece a ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)”.

Ainda, a respeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cito lição do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello:

“É a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade: salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem questionados em juízo”.

Em síntese, o Requerente ignorou a notificação do PROCON para prestar os esclarecimentos relativos à reclamação formulada, contrariando o que dispõe o art. 55, (...) § 4° CDC, vejamos:

“Art. 55 § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Por outro lado a Requerente nega que tenha celebrado contrato com a cláusula de seguro, contudo, informa às fls. 200 que “não recebeu o contrato firmado entre as partes, mas teve informação de que o seguro fora incluso no contrato”, o que potencializou a gravidade da infração.

Além disso, o PROCON observou o devido processo legal, oportunizando a Requerente a possibilidade de se defender. Portanto, tendo em vista que a sanção aplicada obedeceu ao princípio da legalidade, resta à questão relativa ao quantum aplicado na multa.

Ora, não há que se falar em qualquer desproporcionalidade nos valores aplicados como multa, na medida em que estão de acordo com os parâmetros adequados, quais sejam a gravidade do fato e o porte econômico do Requerente.

Como registrado no ato sancionador, a Requerente não juntou aos autos do processo administrativo sua receita média, base de cálculo para aplicação da multa. Em consequência, o PROCON teve que arbitrar o valor, circunstância prevista em Lei, diga-se.

O importante é que o valor arbitrado é proporcional em razão do porte econômico da Autora, não apresenta, pois, desproporcionalidade e da gravidade do fato, conforme já delineado anteriormente.

Ademais, nada pode a Autora questionar o valor da multa na medida em que por desídia não apresentou os dados necessários para a confecção do cálculo, nos termos da legislação consumerista.

Quanto ao ponto, destaco que o art. 57 da Lei 8.078/90 prevê que o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993). Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

Assim, a multa foi arbitrada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais - fls. 200-202) conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor.

Importante salientar que NÃO DEVE o PODER JUDICIÁRIO ANULAR ATOS ADMINISTRATIVOS quando em CONFORMIDADE com a LEGISLAÇÃO, sob pena de se IMISCUIR na ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade do PROCON para a imposição de multa à concessionária de serviço público por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ. 2. Nulidade no processo administrativo não verificada, instaurado mediante ato minucioso na descrição dos fatos e na transcrição dos dispositivos legais pertinentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa e fundamentadas todas as decisões . 3. Dosimetria da pena pecuniária. Proporcionalidade. Critérios objetivos e impessoais que levaram em conta as peculiaridades do caso. Art. 57 do CDC. Valor da penalidade mantido . 4. Ação anulatória de ato administrativo julgada improcedente na origem APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052589884, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/08/2014)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ARBITRADA QUE ATENDE AOS VETORES LEGAIS. - Ilícito praticado por instituição financeira ao incluir valores indevidos nas faturas de cartão de crédito de cliente. Observância do devido processo administrativo na aplicação de multa pelo PROCON municipal. - Arbitramento devidamente fundamentado nos vetores legais previstos no art. 57 do CDC, mostrando-se razoável por pautar-se em padrões condizentes com a infração administrativa e a condição econômica do prestador . Precedente da Câmara. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70058711821, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 31/03/2014)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ.

[...] 2. Na hipótese, a instância ordinária entendeu não ter havido abusividade na multa aplicada, pois o valor mostrava-se proporcional à infração, bem como que os autos de infração foram lavrados de forma regular, sendo emitidas certidões de dívida ativa condizentes com os requisitos de validade exigidos. 3. Nessas condições, para modificar as conclusões da Corte local, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial, nos termos preconizados na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 573.554/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/11/2014)”.

“CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MULTA. SÚMULA 7/STJ.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.
2. A proporcionalidade do valor da referida multa administrativa foi graduada com base no contingenciamento substancial (na gravidade da infração, na eventual vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor), de sorte que sua revisão implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp 386.714/ES , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, EGUNDA TURMA, DJe 2/12/2013)”.
Logo, NÃO MERECE ACOLHIDA a PRETENSÃO da REQUERENTE, portanto, DEVIDO o EXERCÍCIO do PODER de POLÍCIA pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Com efeito, o PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

No que se refere ao valor da multa, nenhum reparo a fazer. Isso porque, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020